Tribunal: TJMT
Processo: 1023348-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023348-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA FEITOZA - CPF: 771.386.009-68 (AGRAVANTE), POSITIVO EDUCACIONAL LTDA. - CNPJ: 02.343.359/0001-97 (AGRAVADO), RAFAELLA CRISTINA ZENA DE MELLO - CPF: 043.634.209-01 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), RICARDO CARDOZO SOKOLOVICZ - CPF: 071.571.359-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – IMPENHORABILIDADE PARCIAL – LIBERAÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO SOBRE VALORES REMANESCENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE RESERVA DE SUBSISTÊNCIA – ART. 833, IV E X, CPC – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC abrange apenas valores de natureza alimentar ou quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, admitindo-se sua extensão a outras contas bancárias desde que comprovado o caráter de reserva voltada à subsistência do devedor.

Demonstrada a origem salarial de parte do numerário, correta a liberação dessa quantia, mantendo-se, contudo, a penhora do saldo residual diante da ausência de comprovação inequívoca de sua natureza alimentar ou de subsistência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No 1023348-76.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA CRISTINA FEITOZA

AGRAVADA:

POSITIVO EDUCACIONAL LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo
de
instrumento
interposto por
MARIA CRISTINA FEITOZA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza Alves De Moura
, lançada nos autos da

Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença no. 1004555-37.2023.8.11.0040, ajuizada por
POSITIVO EDUCACIONAL LTDA.
, que acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo a impenhorabilidade da quantia de R$13.562,67 (treze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), correspondente a vencimentos mensais da executada, e determinando seu desbloqueio. Quanto ao valor residual de R$30.810,22 (trinta mil, oitocentos e dez reais e vinte e dois centavos),
manteve a penhora
, por entender ausente a comprovação de que tais valores teriam natureza alimentar ou se destinariam à subsistência da devedora, autorizando sua liberação à credora.

Inconformada, a agravante requer a suspensão do levantamento da quantia penhorada, sustentando que todo o montante decorre de atividade profissional e possui natureza alimentar.

Alega risco de dano irreparável, por comprometer sua subsistência e o funcionamento de sua clínica médica, e defende a aplicação da jurisprudência que estende a impenhorabilidade a valores depositados em conta corrente abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, mesmo fora da caderneta de poupança, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido no Id. 300032359.

O almejado efeito ativo-suspensivo
foi
indeferido
por esta Relatora,
na data de 24/07/2025, conforme decisão de Id 302100862.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal reside em verificar se é possível suspender o levantamento da quantia de R$ 30.810,22 (trinta mil, oitocentos e dez reais e vinte e dois centavos), bloqueada em contas da agravante, ao fundamento de que teria natureza alimentar ou se enquadraria na proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do CPC.

Na origem, a magistrada singular, reconheceu a natureza alimentar de parte dos valores bloqueados, com determinação de desbloqueio. Todavia, manteve a penhora do montante residual, ao fundamento de que a agravante não logrou êxito em comprovar a origem alimentar dos valores remanescentes.

Sabe-se que para
aplicar a regra da impenhorabilidade, imprescindível a juntada do extrato bancário da referida conta, a fim de comprovar que o valor penhorado possui natureza salarial e que, portanto, se encontra acobertado pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC,
o que não restou demonstrado no caso concreto.

Conforme estabelece artigo 854, § 3o, também do CPC, embora as verbas de natureza alimentar sejam impenhoráveis, caberia a agravante, demonstrar que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade. Confira-se:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”

No caso concreto, a agravante limitou-se a alegar genericamente que os valores bloqueados decorrem de sua atividade profissional, sem trazer documentos idôneos que demonstrem tratar-se de remuneração ou reserva de subsistência. Não se desincumbiu, portanto, do ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, I, do CPC.

De outro lado, não se vislumbra a ocorrência de risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a medida de urgência. A decisão agravada promoveu equilíbrio: resguardou a parcela salarial comprovada e manteve a constrição apenas sobre os valores sem comprovação inequívoca de impenhorabilidade, em consonância com o disposto no artigo 833, IV e X, do CPC, e com a jurisprudência desta Corte.

Portanto, diante da ausência de elementos que infirmem a fundamentação adotada na decisão agravada, impõe-se sua manutenção, pois proferida em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DA AGRAVANTE –

ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC – DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA OU DESTINADO À RESERVA FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 –IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira”
(N.U 1004427-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM SALARIAL OU RESERVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconstituição de penhora de valores bloqueados via Sisbajud, sob fundamento de ausência de prova da natureza alimentar da quantia, nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a penhora judicial de valores bloqueados por meio do Sisbajud pode ser desconstituída com base na impenhorabilidade legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC, quando não demonstrada a origem salarial ou a destinação à subsistência do devedor ou reserva monetária.

III. Razões de decidir

A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservada a subsistência do devedor e de sua família.
O agravante não comprovou que os valores penhorados possuem natureza alimentar ou são indispensáveis à sua subsistência.
A dívida executada refere-se a honorários sucumbenciais, também de natureza alimentar, o que autoriza a penhora conforme § 2o do art. 833 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser flexibilizada desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. 2.
Incumbe à parte interessada demonstrar a origem alimentar ou a essencialidade dos valores à sua subsistência para afastar a penhora.”

(N.U 1011055-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE – NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO DESPROVIDO. Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente
é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado
, comprometendo a sua estabilidade financeira ou qualidade de vida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10148156520248110000, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 30/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA CORRENTE
– BLOQUEIO DE VALORES PROVENIENTES DE GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente a comprovação de que os valores penhorados estão protegidos pela regra legal indicada, não há falar-se em impenhorabilidade. A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10115228720248110000, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025